Tribunal: TJDFT
Processo: 0716608-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716608-62.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAX COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO - EIRELI APELADO: DIGO'S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, para, querendo, se manifestar sobre preliminares suscitadas e os documentos juntados pelas partes recorridas nas contrarrazões de id. 23392134 e 23392136/23392144. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora